Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711525-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: CM HOSPITALAR S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação e tutela recursal interposto por FUNDACÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante contra CM HOSPITALAR S.A., pela qual indeferiu o pedido de suspensão do processo de execução, formulado com amparo no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, em razão da decretação da recuperação judicial da agravante. A agravante tece considerações sobre a origem da a sua fundação, pela união de esforços de órgãos públicos em cooperação, destacando ser instituição filantrópica e possuir Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS. Afirma que enfrenta grave crise financeira desde o ano de 2019, o que foi agravado pela pandemia de Covid-19, razão pela qual postulou recuperação judicial em 20 de novembro de 2023, sendo o processamento do pedido deferido, com determinação de suspensão dos processos de execução movidos em seu desfavor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos moldes do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Defende que a obrigação executada nos autos de origem está submetida à recuperação judicial, de modo que seria impositiva a suspensão do cumprimento de sentença em atendimento à decisão proferida pelo Juízo concursal. Com esses argumentos, requer “...a concessão de medida LIMINAR para determinar a suspensão do cumprimento de sentença no 0708628-64.2020.8.07.0001 pelo prazo de 180 dias (art. 6o, § 4o), em vista de os valores do cumprimento de sentença se tratar de crédito concursal, vindo a ser abarcado pela decisão do juízo recuperacional, cuja demanda tramita sob o no 5245072-73.2023.8.21.0001 junto ao 1o Juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre/RS”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da Justiça Gratuita (ID 112133175). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não haver probabilidade de provimento, ou mesmo de conhecimento do recurso, diante de aparente falta de interesse recursal que justifique a interposição do agravo de instrumento. Pelo que se extrai das razões recursais, o que pretende a recorrente é a suspensão do cumprimento de sentença originário pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos moldes do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, em razão do deferimento da sua recuperação judicial. Apesar das razões recursais serem completamente genéricas quanto à tramitação do processo de origem, o que se extrai da argumentação deduzida no recurso é que o Juízo de origem teria mantido o processamento da execução contra a agravante, mesmo diante da ordem de sobrestamento proveniente do processo de recuperação judicial. Ocorre que não existe qualquer execução em curso no processo de origem. A agravada havia movido cumprimento de sentença em face da agravante, mas foi homologado acordo firmado entre as partes para quitação do débito, com a consequente extinção do processo de execução, conforme sentença prolatada em 12 de dezembro de 2022 (ID 144515980). Desde então o processo permaneceu arquivado, sem que a agravada nada tenha reclamado sobre eventual descumprimento do acordo. Assim, não existe processo de execução em curso e nem pedido de execução por parte da agravante nos autos de origem, não sendo possível aferir, sequer, se houve descumprimento do acordo ou a habilitação da obrigação na recuperação judicial, pois, repita-se, o processo de origem está extinto e arquivado. São esses, aliás, os fundamentos da decisão agravada, que não decide pelo prosseguimento da execução, mas sim pelo retorno do processo ao arquivo, confira-se: “Considerando o trânsito em julgado da sentença homologatória de id. 144515980 e à míngua de notícia, pela parte credora, do descumprimento do acordo celebrado entre as partes, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Assim, INDEFIRO o pedido de id. 181012117. Lado outro, ante a incorporação demonstrada na petição de id. 187328914, inclua-se no polo ativo CM HOSPITALAR S/A., incorporadora, CNPJ n.o 12.420.164/0001/57, em substituição à EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., incorporada. Anote-se. Após, retornem-se os autos ao arquivo, observadas as cautelas de estilo..” (ID 183882224). Nesse contexto, não se constata a presença de interesse recursal por parte da agravante, pois não existe cumprimento de sentença em curso na instância de origem, revelando-se incompreensível o pedido de suspensão processual formulado com amparo no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Assim, nada justifica a pretendida antecipação de tutela recursal, por ser provável o não conhecimento o recurso, devendo, antes mesmo do seu processamento, conceder oportunidade para a agravante se manifestar sob a aparente falta de interesse recursal, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Antes da intimação da agravada e do prosseguimento do recurso, intime-se a agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a parente falta de interesse recursal destacada nos fundamentos da presente decisão. Comunique-se ao Juízo da causa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator